Tribunal: STF
Processo: AO 2481
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA PARAÍBA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA NACIONAL. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal somente ocorre nas hipóteses em que todos os membros da magistratura, sejam direta ou indiretamente interessados ou que mais da metade dos membros do Tribunal de origem, estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. (Rcl 2.936, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 13.06.2011).



    2. Na hipótese dos autos, a Associação dos Magistrados da Paraíba ajuizou ação em face do Estado da Paraíba, na qual pleiteia o pagamento de valores devidos a título de terço constitucional de férias com base nos subsídios do período em que as férias foram efetivamente gozadas. 



    3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas aos magistrados do Estado da Paraíba e não a toda a magistratura.



    4. De igual forma, não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição.



    5. A pretensão vertida nos autos, portanto, não satisfaz aos requisitos para o reconhecimento da competência desta Corte para julgar a matéria, a teor do que dispõe o art. 102, I, n, da CF e de acordo com a jurisprudência do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.